Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-61.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000025-61.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUCIANE PATRICIA NASSARDEN - CPF: 004.563.341-06 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.o
1000025-61.2023.8.11.9005

Impetrante: LUCIANE PATRICIA NASSARDEN

Impetrado: MM JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO D
A
HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
OBSERVÂNCIA DO

ART
IGO
42 DA LEI 9.099/95
. ORDEM
DENEGADA
.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende
da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.
H
avendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa,
nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.
E
mbora devidamente intimado
para
comprovar que faz
jus
a gratuidade da justiça e/ou realizasse o pagamento das custas processuais
,
o Impetrante manteve-se inerte durante o prazo concedido.

4
.
Ordem
denegada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por LUCIANE PATRICIA NASSARDEN, devidamente qualificado nos autos, contra ato do MM JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Consta da exordial, em síntese, que
o Impetrante figura
no polo ativo da ação tombada sob o n.o 1020851-88.2022.8.11.0002, em trâmite perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pelo recebimento e imediato envio do Recurso Inominado interposto nos autos n.o1020851-88.2022.8.11.0002 a esta E. Turma Recursal.No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança de forma definitiva, afastando-se a deserção.

A liminar restou
in
deferida por meio da
decisum
prolatada no
ID
156746187
.

A
autoridade apontada coatora
prestou informações no
ID
159754659
.

O Ministério Público (ID
159924188
) opinou pela reforma de sentença e provimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023